Tribunal: STF
Processo: CR 10849
Classe: CR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-28
Data de publicação: 2004-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM CARTA ROGATÓRIA. EXAME DE MÉRITO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTRANGEIRA. CITAÇÃO. EFEITOS. OFENSA À
SOBERANIA NACIONAL OU À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
1.      Questões
pertinentes ao mérito da carta rogatória. Impossibilidade de
análise. Matéria de exame apenas no âmbito da justiça rogante.
2.      O mero procedimento citatório não produz qualquer efeito
atentatório à soberania nacional ou à ordem pública, apenas
possibilita o conhecimento da ação que tramita perante a justiça
alienígena e faculta a apresentação de defesa.
Agravo regimental a
que se nega provimento.